Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-52.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão quanto aos pedidos de condenação da demandante por litigância de má-fé e elevação dos honorários recursais, deduzidos na resposta à apelação. Aclaratórios pertinentes. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada.

Litigância de má-fé. Não constatação. Inexistência de conduta processual do autor que se amolde às hipóteses

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão quanto aos pedidos de condenação da demandante por litigância de má-fé e elevação dos honorários recursais, deduzidos na resposta à apelação. Aclaratórios pertinentes. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada.

Litigância de má-fé. Não constatação. Inexistência de conduta processual do autor que se amolde às hipóteses descritas nos incisos do art. 80 do CPC. Análise fática que não denota malícia. Dolo, dano e prejuízo processuais não demonstrados. Pleito afastado. Eficácia infringente não operada.

Honorários sucumbenciais. Decisão colegiada que manteve a r. sentença impugnada. Verba honorária fixada originariamente em 10% sobre o valor da causa. Omissão quanto aos honorários recursais. Majoração plausível. Aplicação do art. 85, §11o, do CPC. Embargos parcialmente acolhidos.